Tribunal: TJDFT
Processo: 0721853-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXAME COVID-19 FALSO POSITIVO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE CONTRAPROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As partes apresentaram recurso em face da sentença que acolheu, parcialmente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a ressarcir ao autor o valor gasto com a realização de exame de anticorpos IgM, no valor de R$250,00.
2. O Distrito Federal, em seu recurso assevera que a despesa efetuada com a realização do exame em laboratório particular não pode ser imputada ao ente público, tendo em vista ter sido escolha do autor, especialmente por estar devidamente assistido em hospital público. O autor/recorrente, sustenta que foi internado em razão de infarto sofrido no dia 09/11/2020, permanecendo internado no Hospital do Paranoá por 3 dias em UTI, sendo transferido em seguida para apartamento, onde permaneceu aguardando cirurgia, agendada para o dia 05/12/2020. Ressalta que, ao realizar os exames pré-operatórios, no dia 03/12/2020, o teste de COVID-19 acusou positivo para a infecção. Contudo, já havia sido acometido pelo vírus quatro meses antes, por isso pediu a realização de contraprova, que foi negada. Contrarrazões apresentadas pelas partes.
3. Observa-se pelo laudo do exame realizado em laboratório privado diversas observações acerca da falibilidade dos testes. Acerca da confiabilidade dos exames, incluindo-se o teste rápido de coronavírus, devem ser considerados três aspectos, de acordo com estudos divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais: a. acurácia do exame, que é medida pela sensibilidade e especificidade do teste. Nenhum teste é perfeito, ou seja, 100% sensível e 100% específico. Quanto maior a acurácia do exame, maior a chance de seus resultados mostrarem a realidade; b. prevalência da doença: o número de casos circulantes da doença influencia na confiabilidade do teste. Locais em que a covid-19 está mais disseminada apresentam maior chance de um teste ser verdadeiro-positivo; e c. carga viral da doença: o período de incubação do coronavírus e início dos sintomas variam entre 7 e 14 dias. Isso quer dizer que o vírus fica silencioso por esse tempo ao infectar uma pessoa. Depois disso, ocorre o período de maior carga viral no corpo, aumentando a chance do teste tipo RT-PCR (amostra colhida com o swab por nasofaringe) identificar o vírus. Com o passar dos dias, os anticorpos começam a surgir e aumentam a chance dos testes sorológicos identificarem a doença.
4.Por conseguinte, a confiabilidade do teste depende das suas próprias características, e do estágio da doença no indivíduo. Vale dizer, os diferentes tipos de testes devem ser indicados corretamente para que seu resultado seja confiável. Acerca dos resultados FALSO POSITIVO e FALSO NEGATIVO, observados nas testagens para detecção de coronavírus a Fundação FIOCRUZ divulgou as seguintes informações em seu portal na internet: “O primeiro fator de erros de diagnóstico é a escolha inadequada do período para a realização do teste sorológico em relação ao início dos sintomas. Nos primeiros dias, pode favorecer resultados negativos para IgM e IgG. O ideal é que seja feito o teste molecular (RT-PCR) até o sétimo dia após o início dos sintomas. Já a testagem sorológica para IgM e IgG deve ser realizada após 14 dias do início de sintomas. O período de incubação viral, que é o tempo entre a exposição ao vírus e o início dos sintomas, é em média de cinco dias. O teste molecular (RT-PCR) possui uma menor sensibilidade durante a fase de incubação viral. Nesse período, a taxa de falso negativos é muito alta (cerca de 68% de falso negativos). Após o início dos sintomas, a taxa de falso negativos cai significativamente, variando muito pouco entre o dia 1 (38%) e o ideal para o teste, dia 3 (20%), permanecendo indicada a realização do teste molecular até o sétimo dia após o início dos sintomas.” Nesse cenário, são diversos os fatores determinantes dos resultados para os testes disponíveis no mercado.
5. No que se refere ao dano material, tenho a que sentença não merece reparo, já que houve recusa do hospital em fazer um novo exame no paciente, mesmo ciente da informação de que ele já havia sido infectado pelo coronavírus, quatro meses antes da realização do teste rápido realizado naquele hospital, e de que não apresentava sintomas. Para além, o teste negativo era condição para realização da cirurgia agendada, em agenda muito concorrida, situação agravada pela crise pandêmica.
6. Quanto ao dano moral, o recorrente não logrou demonstrar que teve maculada a sua integridade, física ou psíquica, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial, não se configuram potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Compulsando os autos e analisando detidamente os argumentos apresentados, vejo que não restou demonstrada a existência de ofensa a qualquer direito da personalidade. Na linha de entendimento desta Turma o seguinte precedente: acórdão 1007171, processo 07058204420158070007, de relatoria do Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA.
7. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata, nos termos do art. 55 da Lei 9099/9. Fica suspensa a exigibilidade em razão da isenção para o Ente Federado e a gratuidade de justiça concedida ao recorrente, id 29523572. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.